Tribunal: TJES
Processo: 0007120-90.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007120-90.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. 1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não há vícios no acórdão.
3.
Inexistindo quaisquer dos vícios, não merece acolhida os embargos.
4.
Recurso conhecido e não acolhido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0007120-90.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que julgou extinto o feito em razão da ilegitimidade ativa da autora.

O recorrente sustenta que o acórdão incorreu em omissão, apontando suposta ausência de observância do precedente invocado pela parte, sem que tenha demonstrado a existência de distinção no caso em julgamento e a superação do entendimento, com pedido de prequestionamento.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência dessa Egrégia Corte,
in verbis
:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1 -
Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
2 - Embargos Declaratórios desprovidos. (TJES, Embargos de Declaração AI, 48159005122, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julg.: 31/05/2016, DJe: 07/06/2016)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido enfrentou exaustivamente as teses trazidas pelas partes em suas razões naquilo que pertinentes e suficientes ao deslinde da questão. Vejamos trechos do voto condutor:

[...] Razão não assiste ao recorrente eis que se mostra patente a ilegitimidade ativa do Sindicato para defesa de direitos e interesses individuais heterogêneos de seus sindicalizados na forma pretendida.

Como bem pontuado pelo magistrado “a quo”, pretende o requerente a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados entre os servidores agentes de saúde e o Município de São Mateus e, consequentemente, o pagamento de FGTS atrasado, pelo tempo em que foram contratados, e a multa relativa ao FGTS.

Ocorre que a declaração da nulidade dos contratos temporários exige a análise de desvirtuação do caráter temporário da contratação, que é identificada por sucessivas e ininterruptas contratações com o servidor, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no AgR ARE: 766.127-PE, sob relatoria do Ministro Dias Toffoli.

Por ser, assim, imprescindível a análise individual e específica de cada um dos contratos temporários, trata de tutela de direito individual heterogêneo, vinculado à particularidade dos contratos firmados entre cada indivíduo e a administração, o que não poderia ser objeto da presente demanda coletiva.

Rememore-se que a contratação temporária, por si só, não configura lesão ao direito dos sindicalizados, sendo, pois, mandatória a análise individualizada dos contratos, carecendo o Sindicato de legitimidade ativa para perseguir o direito dos sindicalizados na forma pretendida.

[...]

Além disso, importante citar recentíssimo precedente deste e. TJES referente a feito idêntico ajuizado pelo mesmo Sindicato em face do Município de Ibiraçu, que restou decidido da mesma forma, sob relatoria da e. Desembargadora Substituta Ana Claudia Rodrigues de Faria, perante a c. Segunda Câmara Cível, cujo acórdão reproduzo:

[...]

Sem razão, portanto, o recorrente sob qualquer ótica que se analise sua irresignação, sendo incapaz de infirmar a conclusão do magistrado sentenciante.

Vê-se que o acórdão restou suficientemente fundamentado, avançando sobre as principais teses apresentadas, cabendo rememorar que não está o órgão julgador obrigado a se manifestar sobre todos argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente quanto aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão alcançada. Neste sentido:

[...] 4. Importante lembrar que o teor do art. 489, § 1º, inc. IV, do CPC/2015, ao dispor que "não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador",
não significa que o julgador tenha que enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim, os argumentos levantados que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador.
[...] (EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/10/2019, DJe 09/10/2019)

O natural inconformismo da embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo julgador.

Diante do exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO
e
NÃO ACOLHO
os embargos declaratórios pelas razões expostas.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 18/04/2023